Tribunal: TJBA
Processo: 8036564-52.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036564-52.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVANA GONCALVES DO NASCIMENTO Advogado(s): MARCOS CURADO SANTOS APELADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros Advogado(s):CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PLATAFORMA OLX. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS DA AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. NEGOCIAÇÃO REALIZADA FORA DO AMBIENTE SEGURO DA PLATAFORMA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta retenção de valores de venda realizada em plataforma digital. A autora alega que vendeu produto via OLX Pay e não recebeu o crédito. O juízo de primeiro grau reconheceu a ausência de provas da falha na prestação do serviço e a realização do negócio fora do ambiente da ré. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se as rés respondem pelos prejuízos financeiros sofridos pela autora em transação comercial eletrônica, ante a alegação de falha no repasse de valores e segurança do sistema. III. Razões de decidir A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a consumidora de comprovar o lastro mínimo de suas alegações. A autora não trouxe aos autos comprovação do anúncio, da venda ou da entrega do produto vinculados estritamente ao sistema de pagamento da ré. A prova documental indica o recebimento de e-mail não oficial e não comprova que a negociação e o pagamento foram realizados dentro da plataforma das rés, caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima ao ignorar as diretrizes de segurança da referida plataforma. Inexiste nexo de causalidade entre a atividade das apeladas e o suposto golpe aplicado por terceiros em ambiente externo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A responsabilidade objetiva prevista no CDC não exime o autor do ônus de provar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.” “Plataformas de intermediação de vendas não respondem por fraudes decorrentes de negociações realizadas por usuários fora do ambiente seguro e dos canais oficiais de comunicação e pagamento, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC).” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036564-52.2022.8.05.0001, em que figura como apelante SILVANA GONCALVES DO NASCIMENTO e como apelados BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e OLX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, mantendo-se integralmente a sentença pelos próprios fundamentos. Salvador, de xxxx de 2026.